Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701096-84.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FILIPE CRISTIAN ALEXANDRE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. SINAIS INDICATIVOS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR. VIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO INCREMENTO NA SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante. 2. A redação atual do §2o do artigo 306 do CTB estabelece que a verificação da alteração da capacidade psicomotora do condutor poderá ser obtida mediante o teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 3. O auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência, emitidos pelos policiais militares, atestou que o réu apresentava no dia dos fatos: olhos vermelhos, odor etílico no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão e fala alterada. Além disso, falava muito, e não se lembrava dos atos cometidos naquela ocasião, sinais reveladores de alteração da capacidade psicomotora. 4. Justificável o aumento, na primeira fase, que exceda à fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo, mas que esteja bem próximo desse referencial, pois considerados os múltiplos antecedentes negativos do réu, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, porque colocaria em situações idênticas os agentes com apenas uma sentença desfavorável e outros réus com inúmeras condenações. 5. Na hipótese de réu multirreincidente, incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Precedentes. Justifica-se a redução do incremento efetivado nessa fase, considerando a atenuante da confissão. 6. Em face da multirreincidência, revela-se adequada a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP), restando inviabilizada a substituição por pena restritiva de direitos, assim como o sursis penal, pois não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 44 e 77 do CP. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 386 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que somente foi constato que o acusado estava sob a influência de álcool, com meros sinais de embriaguez, mas não com capacidade psicomotora alterada. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JÚNIOR, OAB/DF 38.317. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 306 do CTB e 386 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, o auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência (ID 29243968) atestou que o réu apresentava no dia dos fatos: olhos vermelhos, odor etílico no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão e fala alterada. Além disso, falava muito, e não se lembrava dos atos cometidos naquela ocasião. São, pois, sinais reveladores de alteração da capacidade psicomotora (ID 30431638). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JÚNIOR, OAB/DF 38.317. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023